Tribunal: TJSP
Processo: 2125940-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou extinta, sem resolução de mérito, impugnação de crédito retardatária – Inconformismo das recuperandas – Admissibilidade da impugnação de crédito retardatária (Lei no 11.101/2005, art. 8o c/c 10) – Decreto de extinção afastado – Possibilidade de julgamento pela teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, I) – Princípios

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou extinta, sem resolução de mérito, impugnação de crédito retardatária – Inconformismo das recuperandas – Admissibilidade da impugnação de crédito retardatária (Lei no 11.101/2005, art. 8o c/c 10) – Decreto de extinção afastado – Possibilidade de julgamento pela teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, I) – Princípios da celeridade, da efetividade e da tempestividade da tutela jurisdicional – Alegação de ineficácia de garantia fiduciária – Não acolhimento – Inexistência de condição suspensiva na espécie – Cobertura da garantia fiduciária limitada a 15,78% do crédito do agravado e extraconcursalidade do crédito limitada ao valor obtido com a excussão das garantias – Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 – Precedentes jurisprudenciais – Saldo devedor remanescente após a excussão da garantia sujeito aos efeitos da recuperação judicial como crédito com garantia real ante a garantia hipotecária incontroversamente constituída na espécie – Parcelas concursal e extraconcursal a serem oportunamente apuradas pelo D. Juízo de origem após o desfecho da ação de busca e apreensão movida pelo credor – Decisão reformada para julgar-se parcialmente procedente a impugnação de crédito – Recurso parcialmente provido, com observação.